Tribunal: TJSP
Processo: 0011607-43.2010.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
r política de habitações populares, necessária a observância das regras legais do respectivo programa, sendo ineficaz cessão de direitos que não anuiu. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0011607-43.2010.8.26.0007; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 23/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Costa Netto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2020

Data de publicação:

23/10/2020

Ementa:
RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – CDHU – CESSÃO DE DIREITOS SEM ANUÊNCIA DO ÓRGÃO – INADIMPLEMENTO DE DOIS TERÇOS DO PREÇO TOTAL – ÚLTIMA PARCELA PAGA EM NOVEMBRO/2005 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso em face de sentença que julgou a ação procedente para declarar rescindindo compromisso de venda e compra de imóvel firmado pela CDHU e compromissários compradores, alcançando

Ementa:
RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – CDHU – CESSÃO DE DIREITOS SEM ANUÊNCIA DO ÓRGÃO – INADIMPLEMENTO DE DOIS TERÇOS DO PREÇO TOTAL – ÚLTIMA PARCELA PAGA EM NOVEMBRO/2005 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso em face de sentença que julgou a ação procedente para declarar rescindindo compromisso de venda e compra de imóvel firmado pela CDHU e compromissários compradores, alcançando terceira cessionária/ocupante, com a condenação ao perdimento dos valores pagos e benfeitorias, como forma de compensação pelo longo lapso em que exercida a posse – Insurgência recursal da cessionário/ocupante que se desacolhe – Diante do incontroverso inadimplemento no pagamento do preço desde novembro do ano de 2005, tendo sido quitadas 21 das 65 parcelas do saldo, havendo ocupação do imóvel a partir de fevereiro de 2004, mostra-se adequada a solução contida na sentença, recompondo-se as partes ao status quo ante e vedando o enriquecimento sem causa – A despeito da natureza da CDHU, como órgão a implementar política de habitações populares, necessária a observância das regras legais do respectivo programa, sendo ineficaz cessão de direitos que não anuiu. Recurso desprovido.